Tribunal: CARF
Processo: 10930.006434/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.006434/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
RAUL CRISTANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM ADVOGADOS.
PROPORCIONALIDADE. DEDUÇÃO.
Na hipótese de valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial, podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis os honorários
advocatícios pagos pelo contribuinte para seu recebimento, comprovados por
meio de documentação hábil e idônea. Para efeito da base de cálculo do
imposto, a despesa deve ser proporcionalizada segundo a natureza dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.006434/2008-31
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) deduzir a importância de R$ 21.435,70, a título de despesas com
honorários advocatícios; e (ii) determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se mais benéfico ao
sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e
Matheus Soares Leite que davam provimento parcial em maior extensão para deduzir o valor de
R$ 29.980,00 a título de honorários advocatícios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-30.672, de 11/03/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 98/101):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de infirmar os pressupostos
de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes
infrações (fls. 82/87):
(i) omissão de rendimentos tributáveis referentes à ação
trabalhista no 07707/1998, movida contra SETP Sistema Especializado
de Transporte de Petróleo; e
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto, juros de mora e multa.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 06/11/2008 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02/07 e 93/94).
Intimado por via postal em 27/06/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 21/07/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação, em síntese (fls.
105/106 e 107/114):
(i) ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, a
impugnação protocolada não foi parcial. O contribuinte se insurge
contra tudo que supere o montante do imposto de renda apurado a
partir da reconstituição da sua declaração de ajuste anual, isto é, que
ultrapasse um imposto suplementar de R$ 14.871,73;
(ii) os recibos de honorários advocatícios apresentados, que
somam o montante de R$ 73.980,00, são documentos hábeis e idôneos
para comprovar as despesas na ação trabalhista no 07707/1998,
movida pelo recorrente contra a SETP – Sistema Especializado de
Transporte de Petróleo, que tramitou na 2a Vara da Justiça do
Trabalho de Londrina (PR); e
(iii) não compete ao julgador administrativo emitir juízo de
valor sobre os termos do contrato firmado para pagamento de
honorários, em especial sobre o percentual da condenação ou acordo
trabalhista pertencente ao advogado, para o qual prevalece a livre
vontade das partes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

Mérito
O contribuinte declarou no campo próprio da DAA/2006 o total de R$ 33.901,14
a título de imposto de renda retido na fonte, sendo que a fiscalização procedeu à glosa de parte
do montante, reputando indevida a compensação de R$ 25.859,73. Em outras palavras, para
efeito dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a autoridade fiscal reconheceu como imposto de
renda retido na fonte apenas o valor de R$ 8.041,41 (fls. 85/86 e 88/92).
A decisão de primeira instância avaliou a impugnação apresentada e concluiu que
a infração de compensação indevida não foi contestada.
Está correta a interpretação do acórdão recorrido, dado que parcial a impugnação
contra o lançamento. Com efeito, o contribuinte elaborou demonstrativo de cálculo do imposto
suplementar, após dedução dos honorários advocatícios relacionados ao Processo no 07707/1998,
no qual chegou ao montante de R$ 14.871,73.
Para fins de cálculo, adotou o valor de R$ 8.041,41 para o imposto retido na fonte,
admitindo a exatidão da glosa do imposto de R$ 25.859,73. Por sinal, o mesmo demonstrativo
integra o recurso voluntário (fls. 06 e 113).
Em verdade, a irresignação do contribuinte está voltada à base de cálculo da
omissão de rendimentos tributáveis, na parte que corresponde à ação judicial, onde reclama a
falta de dedução dos honorários advocatícios pagos no total de R$ 73.980,00, que resultaria na
importância de R$ 102.498,21 como rendimentos tributáveis provenientes da reclamatória
trabalhista.
A partir da reconstituição da declaração de imposto de renda relativo ao ano-
calendário de 2005, a pessoa física chegou a um imposto devido de R$ 14.871,73, e não o valor
de R$ 34.216,23, como consta da notificação de lançamento.
Pois bem. Em relação aos valores recebidos em decorrência de ação judicial,
podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte para seu recebimento, desde que comprovados por documentação hábil.
Confira-se a redação do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
vigente à época dos fatos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Na ótica da decisão de piso, o conjunto de recibos carreados aos autos não foi
suficiente para levar à convicção de que os honorários advocatícios estão associados à ação
trabalhista movida contra a SETP – Sistema Especializado de Transporte de Petróleo S/A.
O acórdão listou os seguintes motivos, abaixo resumidos:
(i) os recibos são referentes à ação trabalhista RT 7707/98,
movida contra Shell Brasil S/A, enquanto a própria impugnação
especifica como fonte pagadora SETP – Sistema Especializado de
Transporte de Petróleo S/A;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

(ii) a quantia de R$ 73.980,00, a título de honorários, alcança
aproximadamente 30% do total da condenação ou do acordo no
processo trabalhista, superior ao percentual médio de 20% calculado
com base na tabela de honorários advocatícios do estado do Parará,
sob o prisma da ética profissional;
(iii) o pagamento de parcelas mensais, antes mesmo do
levantamento dos valores na ação trabalhista, não condiz com “a
prática forense da Justiça do Trabalho”; e
(iv) os recibos apresentados foram emitidos por 6 (seis)
profissionais distintos, sendo que apenas 2 (dois) deles constam da
relação de advogados da causa mencionada pela fiscalização na
notificação de lançamento, com base em dados extraídos da ação
judicial;
Passo à análise. Em primeiro lugar, no sítio na Internet do Tribunal Regional do
Trabalho da 9a Região é possível efetuar a consulta ao Processo no 07707/1998, o qual recebeu a
numeração única 07707-1998-019-09-00-5. 1
No histórico de fases, a pessoa jurídica Shell Brasil S/A incorporou SETP –
Sistema Especializado de Transporte de Petróleo S/A. Na consulta ao Comprovante de Inscrição
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no sítio na Internet da Receita Federal do Brasil,
verifica-se o evento de incorporação em 01/04/2000. 2
O acórdão de primeira instância faz objeção sobre o valor total de honorários
pagos na ação trabalhista, tendo em conta o somatório dos recibos apresentados pelo
contribuinte. Para concluir pela aparente exorbitância dos pagamentos, a decisão recorrida toma
como parâmetro os percentuais médios de honorários praticados pela classe de advogados no
estado do Paraná.
A toda a evidência, é lícito ao advogado pactuar a prestação de serviços em
valores superiores ao previsto na tabela de honorários. No entanto, os honorários registrados nos
documentos apresentados devem estar respaldados pelo contrato de prestação de serviços, que
não foi trazido aos autos.
De modo análogo, os dispêndios efetuados com a ação judicial podem ser
diminuídos dos rendimentos tributáveis independentemente do pagamento de honorários
advocatícios antes ou depois do recebimento/liberação de valores.
Por outro lado, o acordo entre as partes para pagamentos mensais, com início
meses antes do efetivo recebimento dos valores da ação trabalhista, não é uma prática
convencional, necessitando de elementos adicionais de convencimento.

1 http://www.trt9.jus.br/pesquisaprocessual/processo/exibirProcesso.xhtml
2 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

Por último, os pagamentos de honorários a seis profissionais distintos,
discriminados em 72 (setenta e dois) recibos de quitação, que totalizam o montante de R$
73.980,00, a saber: (i) Marco Antônio Dias Lima Castro, R$ 19.980,00; (ii) Marcelo Mantovani,
R$ 10.000,00; (iii) Ricardo Basto da Costa Coelho, R$ 10.000,00; (iv) Adriane Santos Sella, R$
10.000,00; (v) Carlos Eduardo Sardi, R$ 12.000,00; e (vi) Marcelo Garcia de Arruda, R$
12.000,00 (fls. 09/80).
Na descrição dos fatos, a fiscalização registrou expressamente que os honorários
periciais foram pagos pela fonte pagadora, conforme fls. do processo judicial. O profissional
Marcelo Garcia de Arruda é contador e os recibos apresentados contêm a descrição de
pagamentos de honorários periciais (fls. 57/68).
Nenhum esclarecimento faz o recorrente sobre os recibos de pagamento ao
contador, tendo em conta o relato fiscal. Não é cabível a dedução de gastos ressarcidos ou
indenizados sob qualquer forma.
Quanto aos honorários advocatícios, a autoridade fiscal assinalou que deixaram de
ser informados pelo contribuinte na DAA/2006, no quadro de pagamentos e doações efetuados.
Os recibos de pagamento foram carreados aos autos somente com a impugnação, em cópias
autenticadas após a ciência do lançamento fiscal.
Mais especificamente, o agente tributário listou os nomes dos advogados do
contribuinte a partir de certidão de julgamento que integra os autos do processo trabalhista. Entre
os cinco profissionais que subscrevem os recibos de quitação de honorários advocatícios
apresentados, a fiscalização relacionou apenas os nomes de Marco Antônio Dias Lima Castro e
Adriane Santos Sella.
Nos recibos de quitação há declaração de pagamento parcial pelos serviços
profissionais prestados nos autos da reclamatória trabalhista no 07707/1998, promovida em face
de Shell Brasil S/A.
Por meio da consulta ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, identifica-se
a prática de atos processuais somente pelos advogados Marco Antônio Dias Lima Castro e
Adriane Santos Sella.
Como se observa da narrativa, quando examinados em conjunto, os documentos
não são hábeis para demonstrar cabalmente a atuação de todos os advogados no processo
trabalhista.
Ao longo do contencioso administrativo fiscal, o contribuinte não tomou a
iniciativa de apresentar elementos adicionais da efetiva participação dos advogados, mediante
extração de cópias de fls. do processo trabalhista, contratos de prestação de serviços e/ou
procurações outorgadas aos advogados.
É praxe na advocacia o acordo da verba de honorários previamente e por escrito,
fixando valores e condições de pagamento, além da delimitação do próprio serviço a ser
prestado. O contratante outorga poderes mediante instrumento de procuração. Enfim, apesar de
ampla a possibilidade de prova documental, o recorrente persiste na tentativa de comprovação
dos fatos com base apenas nos recibos, nada mais.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

A decisão de primeira instância deixou transparente as dúvidas relacionadas aos
recibos apresentados, haja vista o expressivo número de profissionais de advocacia vinculados à
ação trabalhista no 07707/1998. Inobstante o recurso voluntário está desacompanhado de
documentação complementar.
Apenas o recibo não é capaz de gerar plena convicção sobre os fatos. Por certo, as
declarações firmadas pelos profissionais presumem-se verdadeiras, porém não exime o
interessado de comprovar a veracidade do fato declarado quando instado a fazê-lo, mediante
produção adicional de prova documental.
Nesse cenário, para fins de dedução da base de cálculo dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o interessado desincumbiu-se do ônus probatório exclusivamente
em relação aos serviços prestados pelos advogados Marco Antônio Dias Lima Castro e Adriane
Santos Sella, cujos recibos somam, respectivamente, o montante de R$ 19.980,00 e R$
10.000,00.
Os honorários advocatícios pagos devem ser proporcionalizados segundo a
natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, ou seja, rendimentos tributáveis,
rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e rendimentos isentos/não tributáveis.
Realmente, a lei autoriza a dedução de despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos tributáveis, respeitado o conceito de renda, isto é, a incidência do
imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial experimentado pelo beneficiário, deduzidas as
despesas efetivadas para adquirir a nova riqueza.
As despesas com advogados foram necessárias para a obtenção de rendimentos
tributáveis e não tributáveis vinculados ao Processo no 07707/1998, no total de R$ 246.825,41.
De acordo com a notificação fiscal, o percentual de 71,5% dos valores recebidos na ação
trabalhista é rendimento tributável na declaração de ajuste anual. Aliás, fato incontroverso não
contestado pelo contribuinte (fls. 83).
Logo, cabe reconhecer a dedução de R$ 21.435,70 a título de honorários
advocatícios (R$ 29.980,00 x 71,5%).
Ao final e ao cabo, o recorrente questiona a própria omissão de rendimentos, com
reflexo no imposto de renda devido. À vista disso, também necessária a reforma da decisão de
primeira instância devido a fato superveniente ao julgamento, relacionado à metodologia de
cálculo do imposto de renda devido.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006434/2008-31

Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, se mais benéfico ao sujeito passivo.
O procedimento na liquidação e execução do acórdão deve ficar limitado ao
lançamento fiscal, que apurou a omissão de rendimentos no valor de R$ 30.387,26. Em outras
palavras, o propósito de aplicar o regime de competência, com fundamento no RE no
614.406/RS, não é levar à retificação da declaração para reduzir os rendimentos tributáveis já
declarados (fls. 86).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para: (i) deduzir da base de cálculo a importância de R$ 21.435,70, a título de
despesas com honorários advocatícios; e (ii) determinar o recálculo do imposto relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se
mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital